Tribunal: CARF
Processo: 10580.726351/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços, mediante desconto na remuneração e recolher os valores aos cofres públicos.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS.
Demonstrada nos autos, a partir dos elementos probatórios apresentados pela autoridade fiscal, a interposição de pessoas jurídicas na contratação de serviços, mediante averiguação quanto à presença dos requisitos da relação de emprego, correto o procedimento fiscal ao enquadrar as pessoas físicas, contratadas em tais condições, como segurados empregados do tomador.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS. “PEJOTIZAÇÃO”. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELA FISCALIZAÇÃO. ARTIGO 129 DA LEI No 11.196 DE 2005.
É lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo possível terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só, gere vínculo de segurado empregado. Entretanto, a opção pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais, conforme autorizado pelo artigo 129 da Lei no 11.196 de 2005, está submetida à avaliação de legalidade e regularidade pela Administração Tributária, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF, nos termos do voto da Ministra Carmen Lúcia.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. LEI N° 11.196 DE 2005.
O artigo 129 da Lei n° 11.196 de 2005 não tem o condão de legalizar a fraude e a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços intelectuais por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e com designação de obrigações a sócios.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE NA FORMA DISCRIMINADA. CFL 34.
Constitui infração a empresa deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO. CFL 22. SÚMULA CARF No 181.
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital relativos aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados empregados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726351/2014-28
ACÓRDÃO
2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRIGADA VERDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestam serviços, mediante desconto na
remuneração e recolher os valores aos cofres públicos.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO
DE SEGURADOS EMPREGADOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS-
PROBATÓRIOS.
Demonstrada nos autos, a partir dos elementos probatórios apresentados
pela autoridade fiscal, a interposição de pessoas jurídicas na contratação
de serviços, mediante averiguação quanto à presença dos requisitos da
relação de emprego, correto o procedimento fiscal ao enquadrar as
pessoas físicas, contratadas em tais condições, como segurados
empregados do tomador.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS. “PEJOTIZAÇÃO”.
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
FRAUDE PELA FISCALIZAÇÃO. ARTIGO 129 DA LEI No 11.196 DE 2005.
É lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
2
possível terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só,
gere vínculo de segurado empregado. Entretanto, a opção pela contratação
de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais, conforme
autorizado pelo artigo 129 da Lei no 11.196 de 2005, está submetida à
avaliação de legalidade e regularidade pela Administração Tributária, por
inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos,
de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação
Declaratória de Constitucionalidade 66/DF, nos termos do voto da Ministra
Carmen Lúcia.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634
de 2023.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. LEI N° 11.196 DE 2005.
O artigo 129 da Lei n° 11.196 de 2005 não tem o condão de legalizar a
fraude e a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços
intelectuais por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e
com designação de obrigações a sócios.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF
No 108.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
3
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE LANÇAR
MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE NA
FORMA DISCRIMINADA. CFL 34.
Constitui infração a empresa deixar de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou
livro relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS.
APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO. CFL 22. SÚMULA CARF
No 181.
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória,
apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital
relativos aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com
omissão ou incorreção.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE
ARRECADAR,
MEDIANTE
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES
DOS
SEGURADOS EMPREGADOS. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de
segurados empregados.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
4
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) reduzir a multa qualificada a 100%, aplicando-se a
retroatividade benigna e (ii) cancelar as multas por descumprimento de obrigações acessórias
objeto dos AI DEBCAD 51.043.364-2 (CFL 22), DEBCAD 51.043.365-0 (CFL 34), DEBCAD 51.043.366-
9 (CFL 38) e DEBCAD 51.043.367-7 (CFL 59).

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em conjunto com os
responsáveis solidários AÇO PARTICIPAÇÕES LTDA, STAR AMBIENTAL LTDA, PAULO SÉRGIO
FRANÇA CAVALCANTI e EDGARD DE FRANÇA POWELL (fls. 1.898/1.968 e págs. PDF 1.851/1.921)
contra decisão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) - (fls. 1.866/1.888 e págs. PDF 1.819/1.841), que julgou a impugnação procedente em
parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado nos autos de infração, lavrados em
25/11/2014, abaixo relacionados, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 06/37) e dos Termos de
Sujeição Passiva Solidária no: 1 - STAR AMBIENTAL LTDA (fls. 1.578/1.580); 2 - AÇO
PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. 1.581/1.583); 3 - PAULO SERGIO FRANCA CAVALCANTI (fls. 1.584/1.586)
e 4 - EDGAR DE FRANÇA POWELL (fls. 1.587/1.590):
 AI no 51.036.928-6 – referente contribuição devida à Seguridade Social -
desconto de segurados, relativa ao período de 01/2010 a 12/2012 (fls.
1.464/1.498).
 AI n° 51.036.927-8 - referente à contribuição devida à Seguridade Social – parte
patronal, relativa ao período de 01/2010 a 12/2012 (fls. 1.410/1.463).
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
5
 Al n° 51.043.364-2 - lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória — CFL 22 (fl. 1.499).
 AI n° 51.043.365-0 - lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória — CFL 34 (fl. 1.500).
 AI n° 51.043.366-9 lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória — CFL 38 (fl. 1.501).
 AI n° 51.043-367-7 - lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória — CFL 59 (fl. 1.502).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 1.868/1.874 e págs. PDF 1.821/1.827):
(...)
No presente processo constam os autos de infração abaixo identificados,
consolidados em 25/11/2014, cuja ciência foi dada pessoalmente pelo sujeito
passivo em 27/11/14.
1) AIOP - DEBCAD 51.036.927-8, (fls.1410/1463) no valor original (sem juros e
multa) de R$465.898,68(quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e
noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), lavrado em decorrência do
descumprimento de obrigação principal (patronal), período de 01/2010 a 12/2012
relativa ao recolhimento da contribuição devida à Seguridade Social;
2) AIOP - DEBCAD 51.036.928-6, (fls.1464/1498) no valor original (sem juros e
multa) de R$144.375,52(Cento e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e
cinco reais e cinqüenta e dois centavos), lavrado em decorrência do
descumprimento de obrigação principal (desconto de segurados), período de
01/2010 a 12/2012 relativa ao recolhimento da contribuição devida à Seguridade
Social;
4) AIOA DEBCAD 51.043.364-2 fl 1499, no valor de R$ 102.982,37 (cento e dois
mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória CFL – 22 – Apresentar a empresa
arquivos e sistemas das informações em meio digital correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou
documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
5) AIOA DEBCAD 51.043.365-0 fl 1500, no valor de R$18.128,43 (dezoito mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória CFL 34 – Deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos giradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
6
6) AIOA DEBCAD 51.043.366-9 fl 1501, no valor de R$18.128,43 (dezoito mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória CFL 38 – Deixar a empresa, o segurado
da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documentos ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
7) AIOA DEBCAD 51.043.367-7 fl 1502, no valor de R$18.128,43 (dezoito mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória CFL 59 – Deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço.
(...)
O relatório fiscal informa que a empresa é uma sociedade empresária limitada e
tem por objeto a exploração dos serviços de transporte rodoviário de produtos
químicos, perigosos e mercadorias em geral, locação de equipamentos
concernentes ao ramo de transporte, transportes de cargas especiais entre
outros.
De acordo com a autoridade lançadora após análises dos contratos sociais do
contribuinte e dos seus sócios, as empresas AÇO PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ
05.780.980/0001-06 e STAR AMBIENTAL LTDA CNPJ 01.592.448/0001-04, ficou
constatada a existência de grupo econômico pois a administração das três
empresas é de responsabilidade do Sr. Paulo Sérgio França Cavalcanti. Devido a
isto, as empresas STAR e AÇO foram consideradas como sujeitos passivos dos
créditos tributários contidos neste processo, como RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS,
conforme termos de sujeição passiva solidária as folhas 1578/1591 enviados pelo
correio com aviso de recebimento.- AR conforme folhas 1592/1595.
Apesar de não constar no relatório fiscal, os RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS pelo
crédito, incluídos como tais pela autoridade fiscal são, além das empresas AÇO
PARTICIPAÇÕES LTDA E STAR AMBIENTAL LTDA, Paulo Sérgio Franca Cavalcanti
CPF 010.363.265-43 e Edgar de França Powell CPF 024.031.292-91.
É informado no relatório fiscal, folhas 8/9 do processo:
“11 - Este procedimento fiscal foi motivado pelas suspeitas de
irregularidades cometidas pela empresa e apuradas nas investigações da
chamada "Operação Alquimia" que envolveu a Polícia Federal, a Receita
Federal, o Ministério Público Federal, entre outros. O Contribuinte faz parte
de uma complexa rede de empresas localizadas em diversos estados e que
foram objeto de ampla investigação pela referida operação. De acordo com
relatórios da Operação, de Polícia Federal, o grupo começou a formar-se a
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
7
partir do ano de 1990, constituindo-se de empresas tituladas por pessoas
jurídicas estrangeira, sediadas em paraísos fiscais como as Ilhas Virgens
Britânicas, cujos procuradores ou representantes no Brasil são pessoas,
com fortes características de interpostas ("laranjas"). Além disso, muitas
das empresas do grupo não existem de fato ("de fachada"), tendo um único
domicílio tributário, por meio de escritórios virtuais, e não possuem
empregados,
apesar
de
apresentarem
movimentação
financeira
substancial. Aparentemente, estas empresas têm como objetivo promover
a sonegação fiscal.
12. Ainda de acordo com relatórios da Operação de Polícia Federal, o grupo
utilizou o artifício da "venda casada" com o objetivo de burlar a fiscalização
tributária. O citado artifício, que consiste em faturar a venda de produtos
para uma empresa do grupo que, em ato contínuo, emite uma nova nota
em nome do destinatário final da mercadoria, sendo que, na maioria dos
casos, a empresa intermediária é uma simples empresa de "fachada". Tal
conduta não foi identificada no Contribuinte sob ação fiscal.
13. Há diversas operações duvidosas praticadas pelas empresas do grupo,
assim como pelo Contribuinte sob ação fiscal, são elas: manipulação de
dados contábeis por meio de simulação de mútuos, simulação de
distribuição de lucros, pagamentos a pessoas físicas, simulados na forma de
prestação de serviços por pessoas jurídicas ("pejotização")
14 - Analisando a estrutura do grupo a Polícia Federal apontou como
principais cabeças desta “organização” os irmãos Ismael César Cavalcanti
Neto e Paulo Sérgio Pinto Cavalcanti, considerados os principais
beneficiários do esquema.
15 - Em 2011 foram deferidas medidas cautelares que resultaram na
decretação de prisão temporária de membros da organização, expedição de
mandados de busca e apreensão nas suas residências e empresas,
seqüestro de bens/e valores, entre outras.
16 - Constitui fato gerador das contribuições apuradas neste procedimento
fiscal, o pró-labore recebidos pelos sócios administrador e diretor e a
prestação de serviço remunerado realizada por segurados empregados e
por contribuintes individuais que trabalharam e/ou prestaram serviços para
empresa no período compreendido de janeiro de 2010 a dezembro de
2012.” DOS FATOS GERADORES
Diz a autoridade lançadora:
“24 - Com base na análise documental e cadastrais obtidas na ação fiscal,
restou provado a conduta contumaz do Contribuinte na remuneração de
alguns de seus empregados através de pessoas jurídicas, caracterizando a
“pejotização”.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
8
25 – Nos casos abaixo tratados foram observados os requisitos
caracterizadores da relação de trabalho, que são a onerosidade, a não
eventualidade, a subordinação e a pessoalidade. Para haver pessoalidade é
necessário que o trabalho seja realizado por pessoa natural e não seja
substituído por outra pessoa na realização das atividades. Quanto à
eventualidade, restou provado o caráter não eventual da relação de
trabalho porque os serviços são prestados de forma continuada. E a
onerosidade está provada pela remuneração percebida, através das
“pessoas jurídicas”. Quanto à subordinação restou provado que,
normalmente, os trabalhadores exerciam funções de gerência na empresa,
certamente vinculado às diretrizes dos administradores da empresa”
EDGAR DE FRANÇA POWELL – CPF 024.031.292-91 – sócio majoritário da empresa
CLOROALCALI Consultoria Empresarial CNPJ 04.984.327/0001-04, através da qual
foi remunerado pela sua atuação como administrador do contribuinte. É sócio de
algumas empresas do grupo tais como – Triflex, PQA e a própria Brigada Verde,
atua também como administrador e procurador de empresas do grupo. No
contrato de prestação de serviços o Sr. Edgar assina como representante da
contratante e da contratada. No sistema GFIP WEB foi constatado que a empresa
CLOROALCALI não remunerou nenhum empregado nos anos de 2009 a 2012,
contendo em GFIP apenas o pro labore do Sr.Edgar. Desta forma os pagamentos
efetuados a empresa CLOROACALI foram considerados como remuneração do
Sr.Edgar na qualidade de contribuinte individual.
FRANCISCO DE ASSIS BORGES CATELINO – CPF 052.928.1.65-15 – remunerado
pela contribuinte através da empresa CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.909.471/0001-66 da qual é sócio, não foram
apresentadas GFIP ́s para os anos 2011 e 2012, sua atuação junto a contribuinte
foi de 05/2011 a 12/2012, os pagamentos feitos a empresa Consult foram
considerados como remuneração do Sr.Francisco na qualidade de segurado
contribuinte EMPREGADO, uma vez que prestava consultoria e assessoria ao
contribuinte.
ONESVALDO COSTA DE OLIVEIRA – CPF 358.722.605-10 – remunerado pela
contribuinte através da empresa BI CONSULT – ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL – EIRELI CNPJ 15.596.872/0001-31, pela atuação como gerente do
contribuinte subordinado aos diretores, único sócio da empresa BI Consult que
nos anos de 2011 e 2012 não apresentou GFIP. Foi verificado ainda que as notas
fiscais emitidas pela BI Consult são seqüências caracterizando que os serviços são
prestados apenas para a contribuinte. Assim a autoridade lançadora considerou
os pagamentos como remuneração do sr. Osnevaldo como segurado empregado.
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL – diesel marinho – após intimações não foram
apresentadas justificativas para os pagamentos e foi informado pela contribuinte
não possuir embarcação, desta forma a autoridade lançadora considerou os
valores como remuneração dos sócios na qualidade de contribuinte individual.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
9
ROBERTO FRANÇA PAIVA – CPF 030.921.157-31, remunerado pela contribuinte
através da empresa R.F. PAIVA MANUTENÇÃO – ME CNPJ 09.347.464/0001- 43,
nome fantasia GEMAN, pela atuação como gerente do contribuinte subordinado
aos diretores. Os pagamentos foram considerados pela autoridade lançadora
como remuneração do Sr. Roberto na qualidade de segurado empregado.
DIÁRIA DE MOTORISTA – Após intimações foi verificado que alguns dos motoristas
constantes dos relatórios de viagens eram empregados da empresa, assim os
valores das diárias que excederam a 50% da remuneração dos motoristas foram
considerados como salário de contribuição na sua totalidade.
AJUDANTE/CHAPAS AUTÔNOMO – pagamento a pessoas contratadas sem vínculo
empregatício para serviços eventuais, devido a isto foram lançados como
remuneração de segurado contribuinte individual.
ALEXANDRE FRANCO DE CARVALHO CPF 360.005.075-34 – remunerado através da
empresa AFC ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA CNPJ 12.113.970/0001-82 pela
atuação como consultor do contribuinte. Foi verificado que nos anos de 2011e
2012 não foram apresentadas GFIP para empresa AFC e que o Sr. Alexandre é seu
único sócio. As notas fiscais emitidas pela AFC são seqüenciais, o que diz que a
empresa só presta serviços ao contribuinte. Assim a autoridade lançadora
considerou os pagamentos a empresa AFC como remuneração do Sr.Alexandre na
qualidade de segurado empregado.
ENOQUE GOMES DE SENA CPF 184.473.764-00 remunerado pela atuação como
auxiliar contábil do contribuinte e não declarado em GFIP, apresentou nota fiscal
de serviços como autônomo e considerado pela autoridade lançadora como
segurado empregado do contribuinte.
MARCELO RODRIGUES BRITO OLIVEIRA CPF 808.892.635-15 remunerado pela
atuação como apoio administrativo do contribuinte e não declarado em GFIP,
apresentou nota fiscal de serviços de pessoa jurídica, tais pagamentos foram
considerados como remuneração na qualidade de segurado empregado.
JOÃO ALMEIDA MOREIRA CPF 281.531.387-15 – remunerado através da empresa
QUALIDADE E SISTEMAS DE ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ
07.887.910/0001-87 pela atuação como consultor do contribuinte. A empresa
Qualidade e Sistemas não apresentou GFIP paras os anos de 2010 a 2012. Foi
verificado que a empresa presta serviços apenas para empresas do Grupo Sasil. Os
pagamentos feitos a esta empresa foram considerados e lançados como
remuneração do Sr. João Almeida Moreira na qualidade de segurado empregado.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais e formalizado Termo de
Arrolamento de Bens.
De acordo coma autoridade fiscal ficou configurada ação dolosa cometida pelos
administradores do contribuinte com o objetivo de impedir ou retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias ao
efetuar pagamento a pessoa jurídica quando de fato deveria tê-lo feito ao
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
10
segurado empregado/contribuinte individual. Devido a isto a multa foi duplicada
pela ocorrência das condutas tipificadas no parágrafo 1o do artigo 44 da lei
9.4308/96.
Estas condutas também motivaram inclusão dos administradores do contribuinte,
os senhores EDGARD DE FRANÇA POWELL e PAULO SÉRGIO CAVALCANTI como
sujeitos passivos dos créditos tributários apurados.
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CFL 22 – Intimado a apresentar as informações em meio digital o contribuinte
apresentou de forma deficiente e segundo a autoridade lançadora ficou
constatado que tais informações não correspondem ao valor real das operações
escrituradas, seja por omissões ou incorreções. A multa imposta é a prevista no
art.12, inciso II e parágrafo único da lei no8.218/91, sem agravamento.
CFL 34 – O contribuinte deixou de observar a forma correta de contabilização dos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, efetuando lançamentos de
remuneração de pessoas físicas na conta contábil “SERV PRESTADOS POR
TERCEIROS – PJ”. A multa imposta para esta infração é a prevista nos art.92 e 102
da lei 8.212/91, sem agravamento.
CFL 38 – O contribuinte deixou de apresentar:
- contratos, comprovantes dos serviços prestados e titular da prestação, referente
à empresa Técnica Gestão de Comercial Ltda CNPJ 09.588.064/0001-20;
- contratos de prestação de serviço referente aos serviços prestados pela empresa
BI Consult Assessoria e Consultoria Empresarial CNPJ 15.596.872/0001-31;
- contratos, comprovantes dos serviços prestados e titular da prestação
referentes a empresa Consult - Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda CNPJ
07.909.471/0001-66;
- Contratos de prestação de serviços referente aos serviços prestados pela
empresa JRP Assessoria de Informática Ltda – CNPJ 00.763.617/0001-69.
Todos os documentos foram devidamente incluídos em termos de intimação.
A multa imposta está prevista nos art.92 e 102 da lei 8212/91 e não há previsão
legal para agravamento.
CFL 59 – o contribuinte remunerou segurados empregados e contribuintes
individuais sem que tenha promovido qualquer desconto referente às
contribuições destes segurados. A multa imposta está prevista nos art.92 e 102 da
lei 8212/91 e não há previsão de agravamento.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 27/11/2014 (fls.
1.410, 1.464 e 1.499/1.502) e os responsáveis solidários em 08/12/2014: Edgar de França Powell
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
11
(AR de fl. 1.593); Paulo Sérgio Franca Cavalcanti (AR de fl. 1.594) e Star Ambiental Ltda (AR de fl.
1.595) e apresentaram impugnação conjunta em 23/12/2014 (fls. 1.632/1.697), acompanhada de
documentos (fls. 1.698/1.797), com os argumentos abaixo reproduzidos, extraídos do relatório do
acórdão recorrido (fls. 1.874/1.877 e págs. PDF 1.827/1.830):
(...)
A autuada apresentou impugnação, juntamente com as empresas AÇO
PARTICIPAÇÕES LTDA, STAR AMBIENTAL LTDA e PAULO SÉRGIO FRANÇA
CAVALCANTI E EDGAR DE FRANÇA POWELL em 23/12/2014, a saber:
A impugnante informa que a Operação Alquimia não tem qualquer relação com os
créditos tributários ora constituídos e que tal operação decorre do Inquérito
Policial 134/02 que se arrasta por mais de 10 anos sem conclusão, indiciamento e
sem oferecimento de denúncia pelo ministério Público, tendo sido determinado
pelo STJ seu trancamento.
Ressalta que como a Operação Alquimia foi o elemento motivador para o
procedimento fiscal a ação fiscal está contaminada de nulidade por vício de
motivação do ato administrativo, além de já conceber as partes como infratoras
da legislação tributária e previdenciária.
Após breves considerações e citações de estudiosos o contribuinte alega que a
adequada motivação do ato administrativo é indispensável para que seja
aperfeiçoado o lançamento fiscal e que sem isto o lançamento é nulo.
DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Alega que não basta a mera participação em Grupo Econômico para ensejar a
responsabilização solidária prevista no art.124, I do CTN, como foi feito com as
empresas Aço Participações Ltda e Star Ambiental Ltda, há que ser comprovado o
interesse comum delas na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária e segundo a impugnante nada foi demonstrado nem comprovado pela
autoridade lançadora que se deixou conduzir por meras ilações desprovidas de
amparo fático ou substrato jurídico.
Ressalta que não há solidariedade para uma pessoa que não tenha participado do
fato gerador, nem tampouco o fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico
não justifica o entendimento de que exista o interesse comum, nesta linha
colaciona entendimentos de estudiosos, julgados de tribunais e entendimento do
CARF.
Conclui dizendo que a ampliação do pólo passivo da relação jurídica tributária,
abrangendo pessoas além da empresa autuada não pode prosperar, ante a
inexistência, no caso concreto, de demonstração e comprovação dos
pressupostos fáticos necessários para a caracterização da responsabilidade
solidária instituída pelo art.124, I do CTN, qual seja, o interesse comum das
pessoas jurídicas na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária. Sendo assim entende que são partes manifestamente ilegítimas para
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
12
figurarem no pólo passivo da relação jurídica as empresas Star Ambiental e Aço
Participações.
A impugnante ressalta que a norma contida no art.135, III do CTN requer a prática
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos e é necessário ainda averiguar se determinado ato que originou o
crédito tributário decorreu de ato da pessoa jurídica ou das pessoas físicas, pois se
decorreu da pessoa jurídica a responsabilidade não pode atingir diretores,
gerente e representantes legais, assim, se os representantes legais, gerentes e
diretores da empresa agiram em nome e por conta do contribuinte não poderão
ser pessoalmente responsabilizados pelo pagamento da dívida do contribuinte,
sem que antes seja apurada e comprovada a sua conduta dolosa ou culposa.
Alega que a imputação da responsabilidade solidária prevista no inciso III do
art.135 do CTN não está vinculada apenas ao inadimplemento da obrigação
tributária e sim que dolo, culpa grave, irresponsabilidade gerencial, são os
elementos indispensáveis para tipificar a conduta legal de responsabilidade dos
administradores pelos débitos da pessoa jurídica.
Ressalta ainda, que a expressão “infração à lei” prevista no dispositivo não se
refere a qualquer lei e sim as normas que regulam as relações existentes entre o
devedor originário e o terceiro, sendo assim, no caso analisado as normas seriam
as civis e societárias, mais especificamente, as normas que limitam a atuação
destas pessoas perante a pessoa jurídica, ou seja, o ilícito tributário capaz de
redundar na modificação do pólo passivo tem natureza societária, assim, somente
se o administrador atuar fora dos limites de competência definidos na lei, no
contrato social, ou nos estatutos, poderá ficar obrigado ao pagamento do tributo
devido pela sociedade.
Salienta que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a
responsabilidade tributária prevista neste dispositivo imposta ao sócio-gerente,
ao administrador ou ao diretor de empresa comercial depende da prova, a cargo
da Administração Pública, da prática de atos de abuso de gestão ou de violação da
lei ou do contrato, inexistindo prova do dolo ou fraude não há a infração legal
deflagradora da responsabilidade pessoal e direta de terceiro.
Continua dizendo que a fiscalização não demonstrou de forma clara quais as
condutas culposas ou dolosas com excessos de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatutos, que efetivamente foram praticadas pelos impugnantes Paulo
Sérgio França Cavalcanti e Edgar de França Powell, bem como que todos os
créditos tributários cobrados nesta ação fiscal foram resultantes destes seus
supostos atos.
Cita o art.129 da lei 11.196/05 e que baseado neste dispositivo a autoridade fiscal
não poderia desconsiderar a personalidade jurídica das empresas que prestaram
serviços intelectuais a autuada baseada em mera presunção de irregularidade da
sua constituição, apenas para satisfazer o interesse arrecadatório e que caberia a
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
13
autoridade lançadora averiguar e comprovar a inexistência de justificativas para a
constituição das pessoas jurídicas envolvidas, o que não foi feito.
Ressalta que a autoridade lançadora não demonstrou se o ato foi praticado por
Paulo Sérgio e por Edgar dentro dos limites ou fora dos limites de sua
competência definidos na lei, no contrato social ou nos estatutos. Era imperiosa a
produção de prova que comprovasse a autoria pela suposta infração e ainda
assim tal responsabilidade solidária deveria se restringir aos fatos geradores
apontados pela fiscalização limitada ao período em que Paulo Sérgio e Edgar
figuravam como efetivos administradores da Brigada Verde e não abrangido para
todo o crédito tributário cobrado na ação fiscal.
Desta forma os impugnantes Paulo Sérgio França Cavalcanti e Edgar de França
Powell são parte manifestamente ilegítima para figurarem no pólo passivo da
relação jurídica tributária em discussão.
No mérito, sobre a caracterização das pessoas físicas contratadas como pessoas
jurídicas destacam "que após o advento do art. 129 da Lei n° 11.196/05, as
empresas legalmente constituídas para prestação de serviços intelectuais não
podem ser descaracterizadas pelos agentes fiscais, ao argumento de que o serviço
prestado pelos profissionais aos seus contratantes seria regido pelas normas da
CLT, com todos os reflexos trabalhistas e tributários daí decorrentes".
Aduzem que a Autoridade Fiscal não poderia, simplesmente, desconsiderar a
personalidade jurídica baseada em mera presunção de irregularidade na sua
constituição. Contestando, especificamente, os levantamentos que envolvem os
profissionais contratados como pessoas jurídicas, narram o contexto de
instituição da Lei 11.196/2005 e discorrem sobre o artigo 129, seus efeitos e
conseqüências, para ao final concluírem que:
Nesse contexto, o indivíduo que exerce profissão intelectual está
expressamente autorizado a desenvolver sua atividade de três formas:
a) como empregado de uma instituição, submetendo-se, nesse caso a todas
as regras do Direito do Trabalho;
b) como trabalhador autônomo pessoa física, sem vínculo de emprego com
qualquer de seus contratantes;
c) como integrante de sociedade (empresária ou simples), prestadora de
serviços intelectuais.
Assim, a Lei garantiu o direito de escolha ao profissional, ressalvado ao
Poder Judiciário a apreciação de fraude e simulação (conforme disposto no
artigo 50 do Código Civil de 2002).
....................
Diante do exposto, revela-se indiscutível que a Fiscalização não poderia
caracterizar como segurados empregados os sócios das pessoas jurídicas
prestadoras de serviços intelectuais, seja porque o art. 129 da Lei n°
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
14
11.196/05 expressamente autoriza essa forma de contratação para fins
fiscais e previdenciários, seja porque os autuantes não possuem atribuição
para desconsiderar uma relação de trabalho regularmente pactuada.
Ainda sobre a caracterização dos sócios das pessoas jurídicas contratadas, como
empregados, os impugnantes discorrem sobre os pressupostos do vínculo
empregatício sustentando a inaplicabilidades na situação dos autos. Citam
especificamente os serviços prestados pelo Advogado Francisco de Assis Borges
Catelino, da "Sociedade Simples Limitada" (doc fls. 1706) CONSULT-ASSESSORIA E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e a "Sociedade Empresária Ltda"
(fls.1.727) CLOROALCALI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA- ME. Com intuito de
destituir o entendimento, sustentado pela fiscalização enumeram outras
empresas que utilizam os serviços das empresas contratadas.
Alega que o contador Enoque Gomes de Sena exerce a atividade para outras
empresas.
Com relação à "diárias de viagem" sustentam tratar-se de "mero reembolso de
despesas" contraídas pelos empregados da Brigada Verde no decorrer de suas
viagens.
Ressaltam que o empregado ao receber o valor da diária, mesmo sendo este
superior a 50% do seu salário, porém comprovam as despesas por meio de
documentos idôneos, o valor recebido não terá natureza salarial, pois não se
amolda ao conceito de salário de contribuição estabelecido no art. 28 da Lei no
8.212/1991.
Sobre a multa qualificada sustentam a sua inaplicabilidade à luz de reiteradas
decisões judiciais e administrativas quando se trata de inadimplência,
entendimento este já consolidado pelo CARF na Súmula 14. Asseveram que a
fiscalização não comprovou com segurança que os impugnantes tenham agido
com dolo ou fraude objetivando suprimir tributos.
Reforçam, mediante transcrição de textos doutrinários e decisões judiciais e
administrativas, "que a fiscalização não logrou demonstrar com especificidade a
conduta dolosa ou fraudulenta adotada pela contribuinte tendente a sonegar
tributos intencionalmente, com o fito de justificar a qualificação da multa em
150%, não se prestando à sua aplicabilidade a simples presunção".
Sobre os autos de infração de obrigação acessória a impugnante alega que foi
punida duplamente, uma vez que já houve pela autoridade lançadora aplicação da
multa de mora e de ofício além da qualificação da multa no percentual de 150%, o
que não se pode conceber.
Cita acórdão da DRJ/SDR e julgado do CARF e requerem a improcedência dos
autos de obrigação acessória.
Em relação aos juros moratórios pede que seja afastada a incidência destes sobre
a multa de ofício uma vez que, no âmbito dos tributos administrados pela SRFB
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
15
não se autoriza a exigência de juros sobre multa, neste sentido cita julgado do
CARF.
Requerem os impugnantes, ainda, que seja afastada a incidência dos juros
moratórios sobre a multa de ofício, uma vez que, no âmbito dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a legislação
atualmente em vigor não autoriza a exigência de juros sobre multa.
Por fim protestam pela juntada de documentos no curso do procedimento
administrativo fiscal.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 22/10/2015, no acórdão no 09-58.498, julgou
a impugnação procedente em parte, excluindo do lançamento, no valor original da contribuição,
do AI DEBCAD 51.036.927-8, o montante de R$ 32.127,61 e do AI DEBCAD 51.036.928-6, o
montante de R$ 11.200,00, referente ao levantamento FB - PAGT FRANCISCO BORGES nas
competências 05/2011 a 06/2012 - 09/2012 a 12/2012 (fls. 1.866/1.888 e págs. PDF 1.819/1.841).
Segue abaixo ementa reproduzida (fls. 1.866/1.867 e págs. PDF 1.819/1.820):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. PRESSUPOSTOS DO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
SEGURADO EMPREGADO. LEGALIDADE. AUDITORIA FISCAL DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE CONFLITO
São segurados obrigatórios da Previdência Social, na categoria empregado, as
pessoas físicas que prestam serviço de natureza urbana à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária ao caso em concreto e
observando o princípio da primazia da realidade tem autonomia para caracterizar
uma relação empregatícia onde o contribuinte entendia não haver, sendo-lhe, no
cumprimento de seu dever funcional, permitido desconsiderar atos e negócios
para fins de lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
A competência dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil para caracterizar
uma relação de trabalho como de cunho empregatício não conflita ou colide com
as atribuições e competências do Ministério do Trabalho e Emprego e da justiça
trabalhista, na medida em que comprova a relação empregatícia com vistas à
apuração correta dos fatos geradores das contribuições previdenciárias devidas.
APLICABILIDADE DO ART. 129 DA LEI 11.196/2005. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR
RELAÇÃO DE EMPREGO
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
16
O art. 129 da lei 11.196/2005 não tem o condão de afastar a relação de emprego
devidamente comprovada e caracterizada.
SOLIDARIEDADE DE GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE ART.135 CTN
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei São responsáveis
solidários aqueles que têm interesse direto no fato que ensejou o fato gerador da
obrigação tributária.
PROVA. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo em outro momento.
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A lavratura de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória não
se confunde com a aplicação da multa de ofício e juros de mora incidentes sobre
os valores contidos nos autos de infração por descumprimento de obrigação
principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 14/12/2015 (AR de fl. 1.896 e
pág. PDF 1.849) e interpôs recurso voluntário em conjunto com os responsáveis solidários em
13/01/2016 (fls. 1.898/1.968 e págs. PDF 1.851/1.921), em que repisa os mesmos argumentos da
impugnação em relação aos tópicos abaixo:
SÍNTESE DA AUTUAÇÃO
RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A
OPERAÇÃO ALQUIMIA E A AÇÃO FISCAL. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO.
DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS SÓCIAS AÇO
PARTICIPAÇÕES LTDA. E STAR AMBIENTAL LTDA. PELOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
COBRADOS NA AÇÃO FISCAL ORA IMPUGNADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 124, I,
DO CTN. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO NO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DA ILEGITIMIDADE DE PAULO SÉRGIO FRANÇA CAVALCANTI E DE EDGARD DE
FRANÇA POWELL PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DO LANÇAMENTO FISCAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. INAPLICABILIDADE DO ART.
135, III, DO CTN.
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
17
MÉRITO
LEVANTAMENTOS EP, FB, OC, RF, AF, EG, MR e JM. APLICAÇÃO DO ART. 129 DA
LEI No. 11.196/05 AO CASO EM TELA.
DA NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO PARA
RECONHECER A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE OS SÓCIOS DAS PESSOAS
JURÍDICAS ARROLADAS NOS LEVANTAMENTOS EP, FB, OC, RF, AF, EG, MR E JM E A
BRIGADA VERDE LTDA.
O REAL CONCEITO DE SUBORDINAÇÃO JURÍDICA E OS MOTIVOS DE
CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
ENOQUE GOMES SENA (LEVANTAMENTO EG).
CLOROALCALI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (LEVANTAMENTO EP)
R.F. PAIVA MANUTENÇÃO — ME (LEVANTAMENTO RF).
LEVANTAMENTOS MR, OC AF E JM.
LEVANTAMENTO DM.
LEVANTAMENTOS CE e CH.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE DOLO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO.
MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (AUTOS DE
INFRAÇÃO NoS. 51.043.364-2; 51.043.365-0; 51.043.366-9 e 51.043.367-7) -
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULATIVA COM A MULTA DE OFÍCIO.
NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, a recorrente espera e confia que este eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais saberá fazer justiça, reformado a decisão
proferida pela 5aTurma da DRJ/SDR, a fim de que:
i) julgar nulo o lançamento fiscal, por vício de motivação do ato administrativo,
tendo em vista a evidente inexistência de correlação entre a cognominada
"Operação Alquimia" e a ação fiscal impugnada;
ii) reconhecer a ilegitimidade dos recorrentes (apontados como responsáveis
solidários) para figurarem no polo passivo da relação jurídica tributária em
questão, tendo em vista a inaplicabilidade do art. 124, I, e do art. 135, III, ambos
do Código Tributário Nacional, julgando-se, por via de consequência,
improcedente os Termos de Sujeição Passiva Solidária lavrados pela Fiscalização;
iii) julgar improcedente os créditos previdenciários incidentes sobre os valores
apurados pelos Levantamentos EP, OC, RF, AF, EG, MR e JM, seja pela inexistência
de relação de emprego entre os sócios das pessoas jurídicas arroladas pela
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
18
Fiscalização e a Brigada Verde Ltda; seja porque a Fiscalização não apresentou
elementos capazes de afastar a personalidade jurídica das citadas empresas;
iv) julgar improcedente os créditos previdenciários incidentes sobre os valores
apurados pelos Levantamentos DM, tendo em vista que despesas de viagem,
independente do percentual de 50% em relação à remuneração, estabelecido no
art. 28, §9o, alínea "h", da Lei no 8.212/91, não integram o salário de contribuição;
v) julgar improcedente os créditos previdenciários incidentes - sobre os valores
apurados pelos Levantamentos CE e CH, tendo em vista que a Fiscalização não
identificou os beneficiários contribuintes individuais destinatários das supostas
remunerações realizadas pela Brigada Verde Ltda;
vi) determinar ainda a redução da multa qualificada para o patamar simples, de
75%, bem como afastar a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício,
na forma da jurisprudência do CARF;
vii) julgar improcedentes os Autos de Infração lavrados por suposto
descumprimento de obrigação acessória, uma vez que não pode ser cumulada a
cobrança de multa isolada com a multa de ofício durante a mesma ação fiscal.
O presente recurso compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, no recurso voluntário os Recorrentes repisam os
mesmos argumentos da impugnação, que foram devidamente rechaçados pela autoridade
julgadora de primeira instância, com os fundamentos abaixo reproduzidos, com os quais
concordo, motivo pelo qual os utilizo como razão de decidir no presente voto, tendo em vista o
disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 (fls.
1.877/1.886 e págs. PDF 1.830/1.839):
(...)
No caso, cabe enfatizar que o procedimento fiscal, segundo o auditor, teve como
premissa motivadora a operação de investigação denominada de "Operação
Alquimia", mas, pelos autos é possível firmar a convicção de que o resultado da
ação fiscal não foi sustentado nos elementos apurados na citada investigação.
Verifica-se pelas informações extraída dos autos, que o convencimento foi
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
19
formado levando-se em conta dados e fatos detectados pelo auditor fiscal no
decorrer do procedimento, que para isto, utilizou recursos vistos e colhidos junto
à empresa.
Sustentando a conclusão expressa, transcrevo os itens do relatório fiscal.
"Este procedimento fiscal foi motivado pelas suspeitas de irregularidades
cometidas pela empresa e apuradas nas investigações da chamada
"Operação Alquimia" que envolveu a Polícia Federal, a Receita Federal do
Brasil, Justiça. Federal, Ministério Público Federal, entre outros. O
Contribuinte faz parte de uma complexa rede de empresas localizadas em
diversos estados e que foram objeto de ampla investigação pela referida
operação"
Continua o auditor:
Ainda de acordo com relatórios da Operação da Polícia Federal, o grupo
utilizou o artifício da "venda casada" com o objetivo de burlar a fiscalização
tributária. O citado artifício, que consiste em faturar a venda de produtos
para uma empresa do grupo, que em ato contínuo, emite uma nova nota
em nome do destinatário final da mercadoria, sendo que, na maioria dos
casos, a empresa intermediária é uma simples empresa de "fachada". Tal
conduta não foi identificada no Contribuinte sob ação fiscal (grifei).
..................
Com base na análise documental e cadastral obtidas na ação fiscal, restou
provado a conduta contumaz do Contribuinte na remuneração de alguns de
seus empregados através de pessoas jurídicas, caracterizando a
"pejotização".
Diante dos fatos, entendo que o acusatório fiscal teve como suporte para o
presente lançamento, o convencimento de que o propósito da empresa autuada
era de criar uma situação jurídica com vistas a dissimular os fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
O procedimento fiscal compreende um conjunto de providências cujos objetivos,
além da confirmação do cumprimento de todas as obrigações tributárias
legalmente exigíveis (obrigação principal ou obrigações acessórias), é o de lançar
os créditos tributários não recolhidos em época própria pelo fiscalizado. É
justamente neste contexto que se pode afirmar que cabe à auditoria-fiscal, dentre
outros objetivos, investigar a ocorrência de fatos geradores, não reconhecidos ou
não declarados pelo Contribuinte.
Ora, a ocorrência do fato gerador, que é a materialização de uma hipótese de
incidência pressupõe a ocorrência, sob determinadas condições, de determinados
fatos concretos, que, tipificados por previsão legal específica, fazem surgir a
obrigação tributária. No caso em análise, o que interessa estabelecer é se os
serviços foram prestados por pessoas jurídicas ou por pessoas físicas; se
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
20
prestados por pessoas físicas, em que condições e de que forma foram prestados
(ou seja, se teriam sido, na realidade, prestados sob a forma de relação de
emprego).
Diante da situação presenciada pelo auditor-fiscal tem-se a desconsideração dos
contratos formalizados com as empresas prestadoras de serviços, como
procedimento óbvio é necessário, com vistas ao fiel cumprimento da lei. Resta, no
entanto, analisar se os fatos e elementos, que a motivaram e serviram de
fundamento, podem ser considerados como válidos e são suficientes para
legitimar as conclusões extraídas pela fiscalização.
Sustentando a caracterização do vínculo empregatício, primeiramente, cabe
ressaltar que é inerente à função de fiscalização constatar a existência ou não da
relação empregatícia entre a empresa fiscalizada e as pessoas que lhe prestam
serviço independentemente da forma como foram contratadas.
É aplicável à relação previdenciária o princípio da primazia da realidade, que
significa que os fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer em
relação à aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer. O
contrato de trabalho é um contrato realidade. A qualificação jurídica que as
partes venham a dar para a relação do trabalho é irrelevante. As partes não
podem simplesmente acordar, por meio de contrato de prestação de serviços,
que o mister foi prestado sem os elementos da relação de emprego, prejudicando
o Fisco e maculando a ocorrência do fato gerador de contribuição social, cabendo
à fiscalização, portanto, desconsiderar o negócio jurídico contratado e enquadrar
a pessoa física prestadora como segurado empregado da empresa autuada , com
fundamento no artigo 116, I e parágrafo único do CTN, no artigo 12, I, ‘a’,
combinado com o artigo 33, caput, ambos da Lei no 8.212/1991 c/c artigo 229, §
2o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, “in verbis”:
Código Tributário Nacional
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos
que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. Parágrafo
único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária. (Incluído pela LC no 104, de 10.1.2001)”
Lei no 8.212/91
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
21
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
I - como empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou
rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
Decreto no 3.048/99
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I
do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramento como segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto
no 3.265, de 1999).”
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da questão prejudicial colocada, qual
seja se a fiscalização pode a partir da edição da Lei 11.196/2005, desconsiderar a
existência da pessoa jurídica e caracterizar o vínculo empregatício entre o sócio
ou empregado da empresa prestadora de serviços com a empresa tomadora de
serviços.
No tocante aos levantamentos referentes à caracterização de vínculo
empregatício de trabalhadores que prestaram serviços à empresa por intermédio
de pessoa jurídica, alegou em suma a inexistência dos requisitos previstos no art.
3o, da CLT, mormente a subordinação, capaz de corroborar a interpretação do
Auditor e que com a publicação da Lei 11.196/2005, restou superada a questão da
possibilidade de desconsideração das pessoas jurídicas prestadoras de serviços de
natureza profissional.
Dispõe o art. 129, da Lei 11.196/2005:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às
pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Parágrafo único. (VETADO)
Os artigos 966, 981 e 982 do Código Civil
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens
ou de serviços.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
22
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa.
(...)
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade
que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a
registro (art. 967); e, simples, as demais.
Da leitura dos dispositivos acima citados e realizados uma interpretação não
apenas literal, mas sistemática, vislumbram-se os seguintes pressupostos para a
aplicação da regra do art. 129, da Lei 11.196/2005, a qual contempla diversos
conceitos do direito civil: 1) a existência de um contrato de prestação de serviço
regulado pelo Código Civil; 2) que os serviços possuam natureza intelectual,
dentro da qual se incluem o trabalho científico, o artístico e o cultural; 3) a
constituição de uma pessoa jurídica pelos prestadores de serviço, na forma de
sociedade simples (sujeita a registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e não
perante a Junta Comercial); 4) a prestação de serviços intelectuais pode ser feita
pessoalmente pelo sócio da pessoa jurídica ou por terceiros por ele designados,
inclusive na qualidade de empregado da pessoa jurídica; 5) que de fato não se
caracterize o contrato de emprego.
Das empresas prestadoras de serviços apontadas no lançamento, apenas uma
pelo tipo de sociedade e natureza dos serviços prestados enquadra-se na situação
indicada no art. 129, da Lei 11.196/2005, qual seja, a pertencente ao advogado
Francisco de Assis Borges Catelino, - "Sociedade Simples Limitada" (doc fls. 1706)
CONSULT-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME constituída para
o exercício de profissão liberal (advocacia). Entendo que, no presente caso, não
houve a desvirtuação da natureza da prestação dos serviços. Registre-se que o
auditor não cita a prestação serviço somente para a autuada, como feito nos
demais caso. A autuada, ao contrário, prova que o profissional, além de exercer
atividade intelectual, não presta serviço com exclusividade. Em face do exposto
voto pela exclusão integral do levantamento FB - PAGT FRANCISCO BORGES.
No que concerne à prestadora de serviços Cloroacali não se estabeleceu o vínculo
empregatício, mas sua caracterização como contribuinte individual.
O Sr. Edgar Powell assina o contrato de prestação de serviços tanto como
representante da contratante como sócio da contratada, de acordo com a
fiscalização é administrador e sócio da autuada, neste ponto o próprio contrato
assinado por ele faz prova desta afirmação, no que pese as alegações da
contribuinte de que não há óbice jurídico na prestação de serviços autônomos, no
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
23
caso em tela fica transparente a simulação do fato gerador, uma vez que como
sócio e administrador da empresa autuada o pagamento deveria ser feito
diretamente ao Sr. Edgar, desta forma a consideração dos pagamentos como
pagos a contribuinte individual em meu entendimento está correto.
Com relação ao prestador de serviço contador Enoque não houve contratação
como pessoa jurídica e sim física, no entanto, a autuada escriturou seus
pagamentos como pessoa jurídica e os comprovantes de pagamento acostados às
fls. 1370/1384 são "NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AUTÔNOMO" emitidas pela
Prefeitura de Maceió AL.
Os demais prestadores de serviços, como se verifica a partir dos cartões de CNPJ,
anexos aos autos, não estavam vinculados a sociedades simples, mas a sociedades
empresárias ou a firmas individuais e o auditor registra o trabalho exclusivo para a
autuada.
Observe-se recente julgado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o
qual resume a interpretação adotada administrativamente:
“[...]CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AFASTAMENTO DA
NORMA PREVISTA NO ART. 129 DA LEI N.o 11.196/2005.
Tendo o fisco demonstrado a existência dos pressupostos da relação
empregatícia entre sócio da empresa prestadora e a contratante, afasta-se
a aplicação do art. 129 da Lei n.o 11.196/2005, posto que esse dispositivo é
destinado a regular a relação de prestação de serviço entre pessoas
jurídicas.
[...].” (1a TO da 4a Câmara da 2a SJ do CARF – Processo n°
12259.003336/2009-28
–
Acórdão
n°
22401-002.924,
Sessão
de
12/03/2013, Relator Designado Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo)
Assim, conclui-se que a norma inserida no ordenamento jurídico mediante art.
129, da Lei 11.196/2005 não derrogou os efeitos do art. 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social, acima transcrito, utilizado como um dos
fundamentos legais para o presente levantamento.
Não merece acolhida a alegação da empresa de que não houve por parte da
fiscalização demonstração, nem tampouco fundamentação das supostas ilicitudes
cometidas pela Impugnante que amparam o presente lançamento, pois o fato
gerador decorre da identificação da realidade e dos efeitos dos fatos
efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas pelas partes
contratantes ou pelos contribuintes.
Dentro dessa perspectiva, o objeto da tributação é o negócio jurídico causal, e não
necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma
adotada não reflete a causa de sua utilização. E isso está consignado
expressamente no art. 118 do Código Tributário Nacional, que dispõe o seguinte:
Art. 118— A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se..
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
24
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Quanto a este tema, firmo convicção, portanto, de que os fatos trazidos pela
fiscalização, não deixaram dúvida quanto à real situação dos trabalhadores
arrolados, bem como se enquadram na categoria de segurados empregados, visto
que presentes os pressupostos da relação de emprego.
Todavia, independentemente da existência da norma legal que tratou da matéria
“desconsideração de negócio jurídico” sustentando a legitimidade do ato
administrativo praticado o Fisco tem o poder/dever - diante de fatos e indícios
encontrados na execução da ação fiscal – com respaldo na legislação, que
desconsiderar o vínculo formalmente existente entre trabalhadores de
determinada categoria ou empresa e efetuar o enquadramento como segurados
empregados da empresa para os quais, efetivamente, prestam os serviços, pelas
razões de fato e direito já citada neste voto.
E isso não significa que a fiscalização “decretou” a inexistência de uma empresa
ou pessoa jurídica. De fato, não houve desconsideração jurídica das empresas
citadas, mas tão somente, para fins tributários, deu-se a prevalência da essência
sobre a forma, em vista da utilização dos serviços por ela prestados à impugnante,
o que importa é a análise do ato ou fato que vai oficialmente declarar subsumido
à hipótese de incidência tributária, no caso a caracterização de segurados como
empregados em relação à impugnante, fundamentado em todo um conjunto de
indícios e evidências – documentais e materiais – relatados pela fiscalização.
Passa-se então a verificar se as evidências apresentadas pela fiscalização são
suficientes para demonstrar a existência do vínculo empregatício dos profissionais
“pejotizados” e a empresa autuada.
O relatório fiscal descreveu todos os requisitos do vínculo empregatício
constantes no art. 9o, I, “a”, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, a partir da documentação fornecida pela empresa, logrou
demonstrar a real natureza dos serviços prestados por cada um dos profissionais
caracterizados como segurados empregados.
Como asseverado no início do voto, as provas indiciárias quando em número
considerável, além de convergentes, podem ser consideradas como suficientes a
demonstrar a ocorrência do fato gerador do tributo apurado, com base no
princípio do livre convencimento do julgador.
Com efeito, dos indícios e fatos apontados no relatório fiscal e verificados nos
contratos de prestação de serviços apresentados, para a caracterização da relação
empregatícia, destaco que as pessoas jurídicas contratadas e desconsideradas não
tinham empregados e os serviços eram prestados pessoalmente por um sócio, as
empresas atuavam em atividades direta ou indiretamente relacionadas à
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
25
atividades fins da autuada, os serviços eram prestados exclusivamente, já que as
notas fiscais emitidas contra a entidade eram seqüenciais.
Há de se ressaltar que tanto o relatório fiscal, como a peça impugnatória,
concorda que pela peculiaridade dos serviços intelectuais, a sua prestação se dá
com um grau alto de autonomia. No entanto divergem com relação às
conseqüências dessa “autonomia”. O relatório fiscal deixa claro que a
“autonomia” na prestação dos serviços não exclui a existência de subordinação
jurídica.
Com relação aos demais requisitos, não há dúvidas acerca da ocorrência da
pessoalidade e da remuneração, já que os serviços foram prestados diretamente
por pessoas físicas e percebiam remuneração mensal, mediante apresentação de
notas fiscais.
Assim, corroboro a conclusão da fiscalização de que os trabalhadores indicados no
Relatório Fiscal que prestaram serviços para a empresa autuada sob o manto da
personalidade jurídica, na verdade possuíam todas as características de segurados
empregados, pelo que o procedimento da caracterização de seus sócios como
segurados empregados da empresa autuada foi correta e devidamente
fundamentada.
Quanto as diárias dos motoristas excedentes a 50% da remuneração, o art.214,
§8o do Regulamento da Previdência social é claro ao dispor que estes pagamentos
são base de cálculo para contribuição social, claro é também o inciso VIII do §9o
do mesmo artigo que exclui da base de incidência os pagamentos de diárias não
superiores a 50% da remuneração, desta forma está correta a conduta da
fiscalização.
Os impugnantes alegam a inaplicabilidade dos art.124 e art.135 do Código
Tributário Nacional – CTN a saber:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente
designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo
não comporta benefício de ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas
referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
26
As empresas sócias da autuada e a autuada são administradas pela mesma
pessoa, o Sr. Paulo Sérgio França Cavalcanti, fato comprovado pela autoridade
lançadora e não contestado pela contribuinte.
Os grupos econômicos, ou societários, são uma "concentração de empresas, sob a
forma de integração (participações societárias, resultando no controle de uma ou
umas sobre as outras), obedecendo todas a uma única direção econômica
componentes do agrupamento. (grifei)
Em termos de legislação trabalhista, encontramos a solidariedade do grupo de
empresas, assim definida:
"sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas". (CLT, art. 2o, § 2o).
Portanto, atualmente, o sentido de grupo econômico não se restringe mais à
interpretação literal do artigo 2o, § 2o da CLT de se ter uma empresa
controladora, admitindo-se existir apenas a coordenação entre as empresas ou
que o controle diretivo seja exercido pelas mesmas pessoas, sejam naturais ou
jurídicas. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência:
"EMENTA: GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO - Para configuração do
grupo econômico, não mister que uma empresa seja a administradora da
outra, ou que possua grau hierárquico ascendente. Ora, para que se
caracterize um grupo econômico, basta uma relação de simples
coordenação dos entes empresariais envolvidos. A melhor doutrina e
jurisprudência admitem hoje o grupo econômico independente do controle
e fiscalização de uma empresa-líder. Basta uma relação de coordenação,
conceito obtido por uma evolução na interpretação meramente literal do
art. 2o, parágrafo 2o da CLT." (TRT 3a R. - 4T - RO/8486/01 - Rel. Juiz Márcio
Flávio Salem Vidigal DJMG 18/08/2001 P.14).
"EMENTA: GRUPO ECONÔMICO - Empresas que embora tenham
personalidade jurídica distinta, são dirigidas pelas mesmas pessoas,
exercem sua atividade no mesmo endereço e uma delas presta serviços
somente à outra, formam um grupo econômico, a teor das disposições
trabalhistas, sendo solidariamente responsáveis pelos legais direitos do
empregado de qualquer delas."
(TRT 3a R. - 2T - RO/1551/86 Rel. Juiz Édson Antônio Fiúza Gouthier - DJMG
12/09/1986P.).
"EMENTA : GRUPO ECONÔMICO DE FATO - CARACTERIZAÇÃO. O parágrafo
2o do art. 2o da CLT deve ser aplicado de forma mais ampla do que o seu
texto sugere, considerando-se a finalidade da norma, e a evolução das
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
27
relações econômicas nos quase sessenta anos de sua vigência. Apesar da
literalidade do preceito, podem ocorrer, na prática, situações em que a
direção, o controle ou a administração não estejam exatamente nas mãos
de uma empresa, pessoa jurídica. Pode não existir uma subordinação
específica em relação a uma empresa-mãe, mas sim uma coordenação,
horizontal, entre as empresas, submetidas a um controle geral, exercido
por pessoas jurídicas ou físicas, nem sempre revelado nos seus atos
constitutivos, notadamente quando a configuração do grupo quer ser
dissimulada. Provados, fartamente, o controle e a direção por
determinadas pessoas físicas que, de fato, mantém a administração das
empresas, sob um comando único, configurado está o grupo econômico,
incidindo a responsabilidade solidária."
(PROCESSO TRT/15a REGIÃO-No00902-2001-083-15-00-0-RO (22352/2002-
RO-9) RECURSO ORDINÁRIO DA 3a VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS). (Grifos nossos)
Acórdãono13-22097/2008:
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. Caracteriza-se grupo
econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle
ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha
personalidade
jurídica
própria.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
As
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX do Artigo 30 da Lei no 8.212/91.
Nesta seara da legislação há a previsão da responsabilidade solidária na legislação
previdenciária, conforme dispõe o inciso IX, do art.30 da lei 8.212/91 a saber:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei; (grifei)
Apesar das alegações de que o art.124, inciso I do CTN não se aplica no caso em
análise, o fato das três empresas (as duas sócias e a autuada) pertencerem ao
mesmo grupo econômico e ter o mesmo administrador já caracteriza por si só a
solidariedade.
Há que se esclarecer ainda que a autoridade fiscal não desconsiderou a
personalidade jurídica das pessoas envolvidas no processo fiscal, apenas trouxe
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
28
para o pólo passivo da obrigação tributária as pessoas envolvidas no fato gerador
da obrigação.
Assim, o contido no art.124 do CTN, expressamente diz que são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal e não que tenham praticado diretamente o
fato gerador do tributo, como quer levar a crer a impugnante.
Desta forma e pelo exposto entendo ser correta a inclusão das empresas Star
Ambiental e Aço Participações no pólo passivo da obrigação tributária.
Quanto a inclusão no pólo passivo do Sr. Paulo Sérgio França Cavalcanti e Edgar
de França Powell a impugnante disserta sobre a responsabilidade decorrente do
inadimplemento do tributo, o que não é o caso ora analisado.
Os senhores Paulo Sérgio e Edgar foram incluídos no pólo passivo da obrigação
em virtude de ter ficado caracterizado a simulação do fato gerador quando da
contratação de pessoas revestidas da prestação de serviços de pessoa jurídica,
como já analisado anteriormente.
No que pese as alegações da contribuinte, o art.135, III do CTN é claro quando diz
que “... resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei...”, ou seja, ficou demonstrado através de documentos que o Sr. Edgar possuía
poder de mando e de decisão quando da assinatura do contrato de prestação de
serviços entre a autuada e sua própria empresa.
A impugnante alega ainda que a desconsideração da pessoa jurídica, o que já foi
anteriormente analisado neste voto.
Quanto aos alegações de que a autoridade lançadora não comprovou a conduta
dolosa ou culposa dos agentes, cabe ressaltar que os documentos acostados aos
autos, exemplo o contrato assinado pelo Sr.Edgar como contratante e contratado,
são provas suficientes de que os responsáveis possuíam poder de gestão e desta
forma o ato praticado que infrige a lei e demonstrado pela autoridade lançadora é
prova suficiente para incluí-los no pólo passivo da obrigação tributária.
Pelo exposto entendo ser correta a inclusão dos senhores como responsáveis
solidários no crédito tributário ora analisado.
(...)
Em complemento ao acima exposto:
Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar conjuntamente a
ADPF 324 e o RE 958.252 (esse último na sistemática da repercussão geral)1, nos quais se discutia
a licitude da terceirização de atividades precípuas da empresa tomadora de serviços, fixou a
seguinte tese jurídica: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho

1 Com trânsito em julgado em 15/10/2024.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
29
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (tema 725 da repercussão geral)."
Por sua vez, na ADC 66/DF, o STF confirmou a constitucionalidade do artigo 129,
entendendo que a norma não viola a Constituição Federal. A decisão estabeleceu que a
contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços intelectuais é legítima, desde que
não haja abuso de direito ou desvio de finalidade, como fraude ou simulação.
Extrai-se em conclusão do exposto que, ainda que seja permitida a terceirização de
atividades precípuas da empresa tomadora de serviços, todavia não seria aplicável ao caso em
análise, tendo em vista que o conjunto probatório e os fatos descritos no Relatório Fiscal levam à
convicção e conclusão de estarem presentes os elementos caracterizadores da relação de
emprego.
Assim, cabia ao Recorrente para contrapor os fundamentos do lançamento e da
própria decisão recorrida, apresentar elementos para corroborar com a tese defensiva, que não
foram apresentados por ocasião do lançamento ou mesmo da impugnação, não se desincumbindo
assim do ônus probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo
Civil).
Quanto à solidariedade das empresas que integram grupo econômico, convém
trazer à colação o teor da Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Em vista destas considerações nada a prover.
Da Multa Qualificada.
O Recorrente insurge-se alegando que não basta a mera indicação da conduta
dolosa e/ou fraudulenta impondo a devida comprovação por parte da autoridade fiscal da
intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto, sem deixar margem a
qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo devido.
Os fundamentos da decisão recorrida para a manutenção da multa seguem
reproduzidos abaixo (fl. 1.886/1.887 e pág. PDF 1.839/1.840):
(...)
Quanto à qualificação da multa de ofício, ao contrário do afirmado pelos
impugnantes, o procedimento da fiscalização não foi motivado por inadimplência,
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
30
esta é conseqüência, mas sim na conduta da empresa autuada em usar de artifício
na contratação de profissionais.
Verifica-se, compulsando os autos, que a autoridade fiscal, ao contrário do que
alega a Autuada, agiu com acerto ao aplicar multa de ofício de 150% sobre as
contribuições lançadas, visto que restou caracterizada a sonegação prevista no
artigo 71 da Lei no 4.502/1964, pois a Autuada, de forma intencional, agiu visando
impedir o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária (trabalho remunerado prestado por segurados
empregados).
A Lei no 9.430/1996, no artigo 44, aplicável ao lançamento das contribuições
previdenciárias por força do artigo 35-A da Lei no 8.212/91, traz os percentuais de
multa de ofício, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
I a V - (revogados);
A intenção dolosa do agente está amplamente comprovada nos autos
(...)
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como se
deferir o pedido para redução da multa.
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
31
Em vista do exposto, a multa qualificada foi devidamente aplicada, justificando a
sua manutenção. Contudo, diante da superveniência da Lei no 14.689 de 2023, que reduziu o
percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996,
deve-se aplicar ao caso a retroatividade benigna, nos termos do artigo 106, inciso II, "c" do Código
Tributário Nacional.
Da Incidência dos Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício.
A insurgência do Recorrente não merece maiores considerações tendo em vista que
tal matéria se encontra sumulada neste CARF, objeto da Súmula CARF no 108, de observância
obrigatória por parte dos seus membros:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dos Autos de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória.
Os Recorrentes aduzem que além da multa de ofício lançada no percentual de
150%, a fiscalização entendeu por cobrar durante a mesma ação fiscal as multas por
descumprimento de obrigação acessória, objeto dos autos de infração abaixo relacionados,
punindo duplamente o contribuinte em flagrante superposição de sanção:
 AI no 51.043.364-2 - Multa pelo descumprimento de obrigação acessória — CFL
22. Infração ao disposto no art. 11, §§ 3o e 4o da Lei 8.218/91), no valor de R$
102.982,37 (fl. 1.499).
Apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou
incorreção, conforme previsto na Lei n. 8.218, de 29.06.91, art. 11, §§ 3o e 4o,
com redação da MP no 2.158, de 24.08.01.
 AI no 51.043.365-0 - Multa pelo descumprimento de obrigação acessória — CFL
34. Infração ao art. 32, inciso II, da Lei 8.212/91, combinado com os art. 225,
inciso II, do Decreto 3.048/99), no valor de R$ 18.128,43 (fl. 1.500).
Deixar a empresa de lançar, mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, conforme previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91,
art. 32, combinado com o art. 225, II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06.05.99
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
32
 AI no 51.043.366-9 -Multa pelo descumprimento de obrigação acessória — CFL
38. Infração ao art. 33 da Lei 8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233 do
Decreto 3.048/99), no valor de R$ 18.128,43 (fl. 1.501).
Deixar a empresa, o segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou
o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário
ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei
no 8.212 de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira conforme previsto no art. 33, §§ 2o e 3o da
referida Lei, com redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei no
11.941, de 27.05.2009, combinado com o artigo 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06. 05.99.
 AI no 51.043.367-7 - Multa pelo descumprimento de obrigação acessória — CFL
59). Infração ao art. 30, inciso I, da Lei 8.212/91, combinado com art. 216, inciso
I, do Decreto 3.048/99), no valor de R$ 1.812,17 (fl. 1.502).
Deixar a empresa de arrecadar mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço,
conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, inciso I, alínea “a” e/ou
dos segurados contribuintes individuais conforme disposto na Lei n. 10.666, de
08.05.03, art. 4o, caput e no Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048 de 06.05.99, art.216, inciso i, alínea a.
A decisão recorrida manteve os lançamentos das multas por descumprimento de
obrigações acessórias sob os seguintes fundamentos (fls. 1.887/1.888 e págs. PDF 1.840/1.841):
(...)
Os autos de infração por descumprimento de obrigação acessória são
lançamentos que nada tem a ver com a multa de mora e de ofício. Referem-se a
penalidades aplicadas por infração a dispositivo de lei, conforme fundamentação
contida em cada um dos autos lavrados.
A multa de ofício e de mora incidem sobre o auto de infração em decorrência do
descumprimento da obrigação principal – ou seja – o ato de pagar o tributo. As
obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo ente
tributante com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e
também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.
Desta forma não há que se falar em dupla punição do contribuinte dentro da
mesma ação fiscal.
(...)
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
33
Inicialmente convém reproduzir novamente a disposição contida no artigo 44 da Lei
no 9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração
e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
34
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
(...)
Extrai-se da reprodução acima que a multa prevista no inciso I, no percentual de
75% da totalidade ou diferença de imposto ou contribuição é aplicável nos casos de: (i) falta de
pagamento ou recolhimento; (ii) falta de declaração e (iii) nos casos de declaração inexata. Por sua
vez, no caso de não atendimento de intimação no prazo marcado, o § 2o do referido artigo 44
estabelece que os percentuais do inciso I do caput serão aumentados de metade.
Feitas estas considerações, conclui-se que as multas lançadas referentes aos CFL 34
(deixar de lançar mensalmente em títulos próprios) e CFL 59 (deixar a empresa de arrecadar)
corresponde à previsão do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, ou seja, falta de
pagamento ou recolhimento e falta de declaração ou declaração inexata e ao CFL 38 (deixar de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias) equivale à
previsão do § 1o do referido artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, sendo portanto indevidas, uma vez
que no caso em análise foi aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996,
implicando as suas manutenções em duplicidade de penalidade.
Por seu turno, a multa referente ao CFL 22 é incabível por ter sido utilizado como
fundamento o artigo 11 da Lei no 8.218 de 1991, conforme se depreende do teor da Súmula CARF
no 181, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Em vista destas considerações, assiste razão aos Recorrentes, devendo ser
canceladas as multas por descumprimento de obrigação acessória objeto dos AI DEBCAD
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726351/2014-28
35
51.043.364-2 (CFL 22), DEBCAD 51.043.365-0 (CFL 34), DEBCAD 51.043.366-9 (CFL 38) e DEBCAD
51.043.367-7 (CFL 59).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) reduzir a multa qualificada a 100%, aplicando-se
a retroatividade benigna e (ii) cancelar as multas por descumprimento de obrigações acessórias
objeto dos AI DEBCAD 51.043.364-2 (CFL 22), DEBCAD 51.043.365-0 (CFL 34), DEBCAD 51.043.366-
9 (CFL 38) e DEBCAD 51.043.367-7 (CFL 59).
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 2062
DF CARF MF
Original